Tribunal: STJ
Processo: 0007559-89.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191734 - PA(2025/0010385-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: URBANA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
RICARDO CALDERARO ROCHA - PA017619
AGRAVADO
: FABIOLA CLAUDIA DA SILVA BEMERGUY
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO - PA007302
ALEX LOBATO POTIGUAR - PA013570
ADRIANO DOS SANTOS LOPES - PA028309
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS
MORAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
.
SÚMULA 7/STJ
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial manejado para reformar acórdão proferido
em agravo interno em apelação cível, no âmbito de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrentes de
atraso na entrega de
destinado à moradia.
empreendimento/imóvel
2. Tribunal de origem manteve a condenação por danos morais em razão de
atraso substancial na entrega do imóvel, reputando configurado dano moral,
com fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00, e afastando pedido
de levantamento de valores depositados em juízo.
3. Agravante sustenta que o atraso na entrega do imóvel limitou-se a quatro
meses, fato incontroverso, defendendo que tal lapso não seria suficiente, em
tese, para caracterizar dano moral indenizável e pugnando pela revisão do
reconhecimento do dano moral e do respectivo quantum, bem como pela
análise da divergência jurisprudencial invocada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é
possível afastar a condenação por danos morais fundada em atraso na entrega
de imóvel quando o tribunal de origem reconhece, com base no conjunto
fático-probatório, a existência de atraso significativo e de desrespeito ao
consumidor, ou se tal pretensão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a
título de danos morais (R$ 10.000,00) comporta revisão na via especial, à luz
dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) saber se é
possível o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III,
art. 105,
Documento eletrônico VDA57102420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a74cdc9-68e7-46d6-8f2b-76f95bd639b6

da
para exame de divergência jurisprudencial, quando já incide
CF/1988,
óbice sumular pela alínea “a” sobre a mesma matéria e não há cotejo analítico
adequado.
III. Razões de decidir
6. O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega de
imóvel, por si só, não configura dano moral indenizável, exigindo-se a
demonstração de circunstâncias específicas que evidenciem lesão
extrapatrimonial; contudo, o tribunal de origem reconheceu, com base nas
provas, atraso significativo, frustração de justas expectativas e total
desrespeito ao consumidor, afastando a hipótese de mero inadimplemento
contratual.
7. Caso em que não o recurso especial não discute omissão ou falta de
fundamentação do acórdão, de modo que é de se considerar adequada a
fundamentação do acórdão recorrido quanto à comprovação do dano moral.
8. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à existência de
circunstâncias excepcionais e de dano moral decorrente do atraso na entrega
do imóvel demandaria reexame da moldura fática e do acervo probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
9. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais
somente se admite, na via especial, quando o valor se mostra irrisório ou
exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
que não ocorre na hipótese, em que o montante de R$ 10.000,00 não se revela
excessivo nem desarrazoado.
10. Os óbices que impedem o conhecimento do recurso especial pela alínea
“a” do
III, da
notadamente a incidência da Súmula 7 do
art. 105,
CF/1988,
STJ, também obstam o exame do apelo pela alínea “c” quanto à mesma
questão jurídica, além de não ter sido realizado cotejo analítico nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que inviabiliza o
reconhecimento da divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo
11. Agravo interno improvido .

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a74cdc9-68e7-46d6-8f2b-76f95bd639b6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191734 - PA(2025/0010385-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: URBANA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
RICARDO CALDERARO ROCHA - PA017619
AGRAVADO
: FABIOLA CLAUDIA DA SILVA BEMERGUY
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO - PA007302
ALEX LOBATO POTIGUAR - PA013570
ADRIANO DOS SANTOS LOPES - PA028309
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS
MORAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
.
SÚMULA 7/STJ
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial manejado para reformar acórdão proferido
em agravo interno em apelação cível, no âmbito de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrentes de
atraso na entrega de
destinado à moradia.
empreendimento/imóvel
2. Tribunal de origem manteve a condenação por danos morais em razão de
atraso substancial na entrega do imóvel, reputando configurado dano moral,
com fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00, e afastando pedido
de levantamento de valores depositados em juízo.
3. Agravante sustenta que o atraso na entrega do imóvel limitou-se a quatro
meses, fato incontroverso, defendendo que tal lapso não seria suficiente, em
Documento eletrônico VDA56734743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:51
Código de Controle do Documento: 5371b6a8-e488-4552-ac71-f33bbe0a713a

tese, para caracterizar dano moral indenizável e pugnando pela revisão do
reconhecimento do dano moral e do respectivo quantum, bem como pela
análise da divergência jurisprudencial invocada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é
possível afastar a condenação por danos morais fundada em atraso na entrega
de imóvel quando o tribunal de origem reconhece, com base no conjunto
fático-probatório, a existência de atraso significativo e de desrespeito ao
consumidor, ou se tal pretensão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a
título de danos morais (R$ 10.000,00) comporta revisão na via especial, à luz
dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) saber se é
possível o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III,
art. 105,
da
para exame de divergência jurisprudencial, quando já incide
CF/1988,
óbice sumular pela alínea “a” sobre a mesma matéria e não há cotejo analítico
adequado.
III. Razões de decidir
6. O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega de
imóvel, por si só, não configura dano moral indenizável, exigindo-se a
demonstração de circunstâncias específicas que evidenciem lesão
extrapatrimonial; contudo, o tribunal de origem reconheceu, com base nas
provas, atraso significativo, frustração de justas expectativas e total
desrespeito ao consumidor, afastando a hipótese de mero inadimplemento
contratual.
7. Caso em que não o recurso especial não discute omissão ou falta de
fundamentação do acórdão, de modo que é de se considerar adequada a
fundamentação do acórdão recorrido quanto à comprovação do dano moral.
8. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à existência de
circunstâncias excepcionais e de dano moral decorrente do atraso na entrega
do imóvel demandaria reexame da moldura fática e do acervo probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
9. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais
somente se admite, na via especial, quando o valor se mostra irrisório ou
exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
que não ocorre na hipótese, em que o montante de R$ 10.000,00 não se revela
excessivo nem desarrazoado.
Documento eletrônico VDA56734743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:51
Código de Controle do Documento: 5371b6a8-e488-4552-ac71-f33bbe0a713a

10. Os óbices que impedem o conhecimento do recurso especial pela alínea
“a” do
III, da
notadamente a incidência da Súmula 7 do
art. 105,
CF/1988,
STJ, também obstam o exame do apelo pela alínea “c” quanto à mesma
questão jurídica, além de não ter sido realizado cotejo analítico nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que inviabiliza o
reconhecimento da divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo
11. Agravo interno improvido .

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

.
Cuida-se de agravo interno interposto por URBANA ENGENHARIA LTDA
contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial interposto
com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ assim ementado (fls. 496):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE . FAZER INDENIZAÇÃOC/C
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS [] ATRASO NA
ENTREGA DO DANOEMPREENDIMENTO/IMÓVEL.
MORAL CONFIGURADO. FIXADO EM R$10.000,00
(DEZ MIL REAIS). QUANTUM VALOR ADEQUADO.
PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MULTA PENAL.
INVERSÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE
VALORES
DEPOSITADOS
EM
JUÍZO.
INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. 1. O atraso substancial na entrega de
imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de
concretização plena de direito fundamental (art. 6o da
CRFB ), impondo à parte uma série de dissabores e
transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. 2.
Indenização por danos morais fixada em R$10.000,00 (dez
mil reais) que se mostra proporcional e adequada, estando
de acordo com os parâmetros utilizados por este E. TJE/PA.
Precedentes jurisprudenciais. 3. A multa penal moratória,
prevista em contrato de adesão, deve ser aplicada em favor
do consumidor quando a cláusula se mostra abusiva e
desproporcional, em razão da impossibilidade de
cumulação com os lucros cessantes (Tema 971 do STJ). 4.
O levantamento dos valores depositados em juízo é
inadequado, pois não há decisão definitiva sobre o destino
dos recursos, sendo matéria afeta à fase de de sentença. 5.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Documento eletrônico VDA56734743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:51
Código de Controle do Documento: 5371b6a8-e488-4552-ac71-f33bbe0a713a

Sem embargos de declaração.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial do agravante.
Aduz o agravante que "o fato temporal do atraso na entrega do imóvel, qual
seja, 4 (quatro) meses. É absolutamente incontroverso e foi devidamente reconhecido
pelas instâncias ordinárias. Não há qualquer controvérsia sobre a duração do atraso, nem
sobre as circunstâncias fáticas que o envolveram. O debate se assenta na qualificação
jurídica que o Tribunal de origem atribuiu a esse fato incontroverso, ao considerar que
um atraso de apenas quatro meses seria suficiente para configurar dano moral
indenizável. " (fls. 599).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-
se o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 608-622 e 624-633.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Discute-se nos autos a indenização por danos morais decorrentes do atraso
na entrega de imóvel.
A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que "O atraso na
entrega de imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias específicas que demonstrem lesão extrapatrimonial".
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA.
PREJUÍZO
PRESUMIDO.
DANOS
MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente
na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento
de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no
valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na
data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma.
2. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral
indenizável.
Contudo, é cabível a condenação nessa verba no caso de
atraso excessivo na entrega da unidade imobiliária.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das
premissas firmadas com base na análise do instrumento
contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56734743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:51
Código de Controle do Documento: 5371b6a8-e488-4552-ac71-f33bbe0a713a

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João
AREsp n. 2.676.370/MT
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025,
DJEN de
)
11/9/2025.

No caso em análise, todavia, ao contrário do que afirma a agravante,
o acórdão recorrido não considerou existentes os danos morais unicamente pelo decurso
do tempo de atraso, mas antes afirmou haver atraso significativo e desrespeito ao
consumidor. Confira-se (fls. 408-409):

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja
indenização por danos morais. Também meros e
passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam
maiores consequências ao ser humano, não autorizam a
indenização imaterial. Entretanto, na espécie, a inexecução
do contrato de compra e venda da unidade habitacional
perdurou por meses meses, fato este que causou,
indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas
justas expectativas e superando os meros aborrecimentos
da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento
contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Ressalte-se que o presente recurso especial não discute omissão ou falta de
fundamentação do acórdão, de modo que é de se considerar adequada a fundamentação.
Decorre daí que, tendo o acórdão afirmado a existência de circunstâncias excepcionais,
rever tal conclusão esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ, por necessitar o reexame de
provas. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou
provimento ao agravo interno no agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da
ausência de cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e da inviabilidade de
conhecimento do dissídio pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF, quando há óbice sumular aplicado pela alínea a.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reparação civil por
danos morais e materiais em que a parte autora pleiteou
indenização por atraso na entrega do imóvel, com valor da
causa foi fixado em R$ 25.445,66.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação
com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56734743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:51
Código de Controle do Documento: 5371b6a8-e488-4552-ac71-f33bbe0a713a

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não
justifica a oposição de embargos de declaração, que têm
finalidade integrativa e não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são
incabíveis quando não há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A mera
irresignação com o entendimento adotado não justifica a
oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 1.623.529/DF
Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no
12/2021
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza
AREsp n. 1.571.819/RJ
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
(EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 2.646.737/MG
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
DJEN de
)
13/4/2026,
17/4/2026.

Da mesma forma, no que diz respeito a
indenizatório a título de
quantum
danos morais, a revisão por esta Corte exige que o valor tenha sido irrisório ou
exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n.
7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. Conforme se nota, no caso dos
autos, o valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) não se mostra
excessivo a justificar a excepcional intervenção desta Corte no presente feito.
Por fim, o recorrente pleiteia que que se analise o a divergência
jurisprudencial apontada. Isso, contudo, não se mostra possível, pois os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do da CF impedem a análise art. 105
recursal pela alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:51
Código de Controle do Documento: 5371b6a8-e488-4552-ac71-f33bbe0a713a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.191.734 / PA
Número Registro: 2025/0010385-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075598920158140301
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : URBANA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
RICARDO CALDERARO ROCHA - PA017619
RECORRIDO
: FABIOLA CLAUDIA DA SILVA BEMERGUY
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO - PA007302
ALEX LOBATO POTIGUAR - PA013570
ADRIANO DOS SANTOS LOPES - PA028309
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : URBANA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
RICARDO CALDERARO ROCHA - PA017619
Documento eletrônico VDA57077524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: 050baf4a-9385-4f0e-af88-731b09572e9c

AGRAVADO
: FABIOLA CLAUDIA DA SILVA BEMERGUY
ADVOGADOS : GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO - PA007302
ALEX LOBATO POTIGUAR - PA013570
ADRIANO DOS SANTOS LOPES - PA028309
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: 050baf4a-9385-4f0e-af88-731b09572e9c